Tribunal: TCU
Processo: 020.692/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 531/2025-CAPADR, de 8/10/2025, encaminha o Requerimento no 200, de 2025, de autoria do Deputado Afonso Hamm, por meio do qual solicita "a realização de auditoria, a fim de fiscalizar a gestão dos recursos, irregularidades e omissões na execução da Política Nacionalde Crédito Rural".

Inteiro teor:
Acórdão 751/2026-TCU-Plenário Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados requer do TCU a realização de auditoria referente ao Requerimento 200/2025-CAPADR, de autoria do Deputado Federal Afonso Hamm (PP/RS), acerca de supostas irregularidades e omissões na execução da Política Nacional de Crédito Rural. Considerando que o prazo inicial para atendimento da SCN, tratando-se de solicitação de fiscalização, é de 180 dias, contados da autuação dos autos (16/10/2025), conforme o art. 15, inciso II e § 1o, da Resolução TCU 215/2008; Considerando que, por meio do Acórdão 2877/2025-TCU-Plenário , de 4/12/2025, de minha relatoria, este Tribunal acatou a proposta desta Unidade Técnica e determinou a realização de auditoria no Banco Central do Brasil (BCB) para apurar as medidas realizadas pela entidade supervisora acerca do possível descumprimento por parte das instituições financeiras do Sistema Nacional de Crédito Rural do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural; Considerando que foram publicadas as Portarias de Fiscalização 26 e 174 da AudBancos, estabelecendo os cronogramas de Planejamento, Execução e Relatório da auditoria; Considerando as dificuldades relatadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), no âmbito da auditoria autorizada, na obtenção tempestiva e completa das informações solicitadas ao Banco Central do Brasil (BCB), ao Banco do Brasil (BB) e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o que comprometeu o andamento regular dos trabalhos e exigiu diligências complementares; Considerando a necessidade de tempo adicional para oportunizar ao Banco Central do Brasil (BCB), ao Banco do Brasil (BB) e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) a manifestação sobre as requisições de informação que lhes foram endereçadas; Considerando que, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, o prazo para atendimento da SCN pode ser prorrogado, uma única vez, pelo Plenário, por até metade do inicialmente fixado (90 dias), desde que haja motivo justificado; Considerando que este é o primeiro pedido de prorrogação de prazo nestes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar da data de conclusão inicialmente prevista (17/4/2026), o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008; b) comunicar à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados a prolação deste Acórdão, informando sobre a prorrogação e suas justificativas, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; c) restituir o processo à AudBancos para que promova, tempestivamente, as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 020.692/2025-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 020.502/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil S.A.; Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.